Tribunal: TJES
Processo: 5018195-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018195-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS OLIVEIRA DE AREDES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. INÉRCIA DA PLATAFORMA EM FORNECER CANAL DE DEVOLUÇÃO. BANIMENTO DEFINITIVO DE CONTA. PRÁTICA ABUSIVA E INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5018195-28.2025.8.08.0048

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: VINICIUS OLIVEIRA DE AREDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da cobrança do produto defeituoso (R$ 2.430,20), determinando a reativação da conta do autor na plataforma requerida, obrigando a parte requerida a disponibilizar canal para a devolução do produto defeituoso, e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor (R$ 4.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, pela legalidade da suspensão da conta e ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

No que tange ao mérito, entendo que a sentença de origem não merece reforma, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, atuando a parte recorrente como fornecedora de serviços de intermediação digital e financeira, integrando, inequivocamente, a cadeia de consumo.

In casu,
restou comprovado nos autos que o produto adquirido pelo autor (triciclo elétrico) apresentou vício de qualidade (desprendimento das rodinhas e falha no sistema sonoro), sendo que o estorno do valor de um produto defeituoso (
chargeback
) foi a medida encontrada pelo autor após a parte requerida não fornecer um canal eficaz para a devolução do produto.

Dessa forma, a Recorrente, em vez de solucionar o vício ou prover o canal de devolução, penalizou o consumidor exigindo o pagamento do valor já ressarcido e, subsequentemente, promovendo o banimento definitivo de sua conta na plataforma.

Esta conduta, ao condicionar o desbloqueio da conta ao suposto pagamento de débito já ressarcido e penalizar o consumidor pelo exercício de um direito, caracteriza retaliação indevida e prática abusiva, vedada pelo artigo 39, IV e V, do CDC.

Portanto, a declaração de inexigibilidade do débito (R$ 2.430,20) e a obrigação de reativar a conta do autor devem ser integralmente mantidas.

Em relação ao dano moral, a suspensão definitiva de uma conta de plataforma digital de comércio e pagamento (Mercado Pago), utilizada de forma essencial no cotidiano e na vida financeira do consumidor, não se limita a mero aborrecimento, sendo que a atitude da recorrente configurou falha na prestação do serviço e lesão relevante à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)